Tribunal: TJBA
Processo: 8007845-51.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007845-51.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCIELY PRATES DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA CONTRATUAL POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 14, CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO DO QUANTUM REPARATÓRIO SEGUNDO O MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da recusa, pela operadora de plano de saúde, de procedimentos médicos essenciais durante a gravidez de alto risco da autora, fixando o valor indenizatório em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais é adequado e proporcional à extensão dos prejuízos psíquicos suportados pela autora, diante das negativas de cobertura pela operadora do plano de saúde durante período de vulnerabilidade gestacional.

III. Razões de decidir

3. A recusa de cobertura de procedimentos imprescindíveis em contexto de gestação de alto risco, prescritos por profissionais habilitados, configura conduta abusiva e ofensiva à dignidade da pessoa humana, ao direito fundamental à saúde e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, reputando abusiva a negativa de cobertura fundada em cláusulas restritivas de procedimento necessário.

5. O sofrimento psíquico experimentado pela parte autora, diante das sucessivas negativas de cobertura em contexto de vulnerabilidade, revela-se suficiente à caracterização do dano moral indenizável, As peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade e a repercussão da lesão, a ação/omissão da ré

6. Adotado o método bifásico de arbitramento do quantum indenizatório, o qual, na primeira fase, considera elementos concretos da causa (natureza e extensão do dano, grau de culpa do ofensor, condição econômica das partes), e, na segunda fase, ajusta o valor com base na proporcionalidade e razoabilidade, assegurando a função reparatória e punitivo-pedagógica da indenização.

7. As peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade e a repercussão da lesão, a ação/omissão da ré o potencial punitivo em razão da sua capacidade econômica e a extensão do dano, demonstram a inadequação do montante indenizatório de R$ 7.000,00 fixados na sentença, sendo necessária a majoração para R$ 15.000,00, valor que se mostra coerente com os parâmetros da jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A recusa injustificada de cobertura de procedimentos médicos prescritos em gestação de alto risco configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. A fixação do valor indenizatório por dano moral deve observar o método bifásico, contemplando critérios objetivos e subjetivos, de modo a atender às funções compensatória e punitivo-pedagógica da responsabilidade civil.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8007845-51.2021.8.05.0274
em que figuram como apelante
FRANCIELY PRATES DOS SANTOS ROCHA
e como apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)